Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0710022-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIEN MIRNA BORGES, MARCELO SERGIO BORGES AGRAVADO: DAUTO COELHO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que a presente Petição Cível foi distribuída por prevenção à n° 0708342-21.2022.8.07.0000, conforme certidão Id. 34065125. Ocorre que, em data anterior (31.5.2021), o Agravo de Instrumento n° 0717466-62.2021.8.07.0000 foi distribuído ao eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, tendo, inclusive, o mesmo objeto da presente Petição Cível. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça e com o objetivo de evitar decisões conflitantes, determino o encaminhamento dos autos ao eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, em razão da prevenção. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora